Tribunal: TJPA
Processo: 0053135-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053135-42.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANDRE LUIZ SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053135-42.2014.8.14.0301

APELANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADA : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADA : ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA

ADVOGADA : FRANCINETE SILVA DE SOUZA E OUTRA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR SUBMETIDO A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA EM CAIXA ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE, APÓS SAQUE REALIZADO, EMITIU ALERTA SONORO DE QUE A MÁQUINA ESTARIA SENDO ASSALTADA. CAIXA LOCALIZADO DENTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE O AUTOR TRABALHA, SENDO PRESENCIADO POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA EVIDENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Autor que trouxe aos autos evidências suficientes do fato ocorrido. Áudio com alerta sonoro não impugnado pelo apelante, que, tendo sido invertido o ônus da prova, deixou de trazer aos autos qualquer prova que desconstituísse os fatos alegados pelo autor, limitando-se a afirmar que o saque fora realizado regularmente pelo autor, fato que fora afirmado pelo próprio requerente, que disse que o alarme disparou após efetuar o saque.

II- Situação ocorrida dentro do estabelecimento de ensino onde o autor trabalha, expondo-o perante alunos e funcionários da instituição.

III- Valor arbitrado que se revela razoável e proporcional à situação evidenciada. Mantido.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053135-42.2014.8.14.0301

APELANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADA : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADA : ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA

ADVOGADA : FRANCINETE SILVA DE SOUZA E OUTRA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida por
ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA
.

Consta da inicial da ação: que o autor é cliente do banco requerido há mais de 05(cinco) anos; que no dia 29.09.2014, pela manhã dirigiu-se a um caixa eletrônico localizado na Faculdade FACI, da qual é professor, para efetuar um saque; que ao realizar o procedimento, o terminal disparou uma sirene em alto volume, com o alerta de “ATENÇÃO! ESTE CAIXA ESTÁ SENDO ASSALTADO!”; que passou por grande constrangimento, uma vez que o caixa eletrônico fica ao lado do refeitório, onde se encontrava um elevado número de pessoas, que se voltaram imediatamente ao autor, com “ ar pejorativo” de condenação; que chegou a passar mal, com elevação da pressão arterial, retirando-se envergonhado do local, ainda sendo submetido a comentários maliciosos de funcionários/alunos; que se dirigiu de imediato à Delegacia do Jurunas, registrando a ocorrência policial dos fatos; que da mesma forma acionou a instituição bancária, informando a situação e solicitando providências, mas nada foi feito.

Desse modo, requereu a procedência da ação, com a condenação da requerida à indenização pelos danos morais enfrentados, estimados na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em despacho inicial, o magistrado de piso deferiu a justiça gratuita, inverteu o ônus da prova e determinou a citação da requerida;

Fora apresentada a Contestação pela ré (ID 2301265), onde aduziu, em síntese: que nos caixas eletrônicos da instituição bancária não existe “disparo de cobrança”; que na data em que teria ocorrido o fato objeto da ação, foi registrado normalmente o saque do autor; que o autor não trouxe prova das alegações da inicial; inexistência do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito como um dos pressupostos da responsabilidade civil. Requer, assim, a improcedência da ação.

Réplica a contestação fora apresentada (ID. 2301267), impugnando as teses de defesa. Na ocasião, junta mídia com a gravação do alerta sonoro emitido com frequência nos caixas eletrônicos do banco contestante.

Posteriormente, o magistrado de piso instou as partes a se manifestarem sobre o interesse em conciliar, bem como acerca do julgamento antecipado da lide (ID. 2301268). Desse impulso, a requerida informou desinteresse na conciliação, requerendo o julgamento antecipado da lide. A parte autora, da mesma maneira, requereu o julgamento antecipado da lide.

Prolatada sentença (ID. 2301271), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na inicial. Considerou, em fundamentação, que, a parte autora trouxe elementos comprobatórios suficientes dos fatos narrados, evidenciando que é cliente da instituição bancária, e trouxe um áudio do alerta sonoro emitido pelo caixa eletrônico. Em contrapartida, e sendo invertido pelo magistrado o ônus da prova, a parte ré não trouxe qualquer elemento a refutar os fatos narrados na inicial. Desse modo, condenou a instituição bancária requerida a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 2301272), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, onde reafirma os argumentos trazidos em sede de contestação, notadamente que o autor foi inconsistente em suas alegações iniciais, não fazendo prova do alegado, e que o saque pretendido fora normalmente realizado no dia narrado pelo autor. No mais, sustenta que o valor de danos morais fora arbitrado com exorbitância, sendo necessária, na hipótese de ser mantida a condenação, sua diminuição.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID. 2301273), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053135-42.2014.8.14.0301

APELANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADA : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADA : ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA

ADVOGADA : FRANCINETE SILVA DE SOUZA E OUTRA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma de sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização decorrente de danos morais sofridos pelo autor da demanda, consistente no disparo de alarme de assalto, após o uso de caixa eletrônico da requerida, expondo o autor a situação vexatória, uma vez que o fato ocorreu no interior de instituição de ensino onde o autor trabalha.

Sustenta o recorrente que o autor da demanda não fez prova dos fatos alegados na inicial, que seus caixas eletrônicos não emitem alerta sonoro, e que inexistiu ato ilícito a ensejar danos morais. Alternativamente, requer a diminuição dos danos morais.

A questão posta à análise desta Turma no presente recurso cinge-se a dois aspectos: a configuração do dano moral e o montante da indenização.

Sobre a alegação do apelante de não configuração do dano moral, o mesmo aduz, em sua peça recursal, que o autor não fez comprovação dos fatos, e que inexistiria tal dano.

Não tem razão o recorrente.

Acerca da comprovação dos fatos, bem sustentou o magistrado de piso que
“ a parte autora traz aos autos documentos que comprovam que é cliente do banco requerido e um áudio com o alarme sonoro emitido pelo caixa eletrônico. Ou seja, o autor traz aos autos provas que corroboram suas alegações contidas na inicial.”

Além disso, junta também Boletim de Ocorrência feito no mesmo dia do ocorrido, narrando os fatos.

Acerca do áudio colacionado, é claro o alarme com a seguinte informação: “ ATENÇÃO! ESTA MÁQUINA ESTÁ SENDO ROUBADA! POR FAVOR CHAME A POLÍCIA.”

Desse modo, fica claro que o autor de fato trouxe aos autos elementos dando verossimilhança a suas alegações. Evidente que a situação expõe de forma negativa a pessoa, notadamente por se encontrar em local público, por, segundo consta no Boletim de Ocorrência, ter causado
“ sérios embaraços a sua vida profissional, pois o mesmo trabalha na faculdade onde fica o referido banco e foi presenciado por vários clientes, funcionários e alunos que estavam no local.
(id 2301212).

Por outro lado, o áudio juntado aos autos, que contém a gravação do alerta sonoro emitido pelo caixa eletrônico, não foi impugnado pelo requerido, mesmo tendo se manifestado posteriormente nos autos, tendo requerido tão somente o julgamento antecipado da lide.

A relação entre os litigantes é notadamente de consumo (usuário/correntista pessoa física e instituição bancária). Verifica-se, no caso em tela, a hipossuficiência técnica do consumidor no que tange à produção probatória, sobretudo em se tratando de serviço bancário, em que os registros de operações são armazenados e mantidos pelo banco.

Veja-se a propósito a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem. Com a inversão do ônus da prova, caberia ao requerido a comprovação do alegado, qual seja, a inexistência de sistema de alarme sonoro em seus terminais, ou mesmo a inexistência de qualquer ocorrência administrativa relativa aos fatos narrados pelo autor. Ao contrário, limita-se a afirmar que o saque fora realizado regularmente pelo autor, fato que fora afirmado pelo próprio requerente, que disse que o alarme disparou após efetuar o saque.

Desse modo, e tal qual pronunciado pelo magistrado de piso, entendo por suficiente a comprovação dos fatos narrados na inicial, aliado à ausência de demonstração de fatos modificativos do direito do autor, por parte do apelante.

No que se refere ao “quantum” indenizatório arbitrado, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano.

A decisão atacada fixou
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). É sabido que o valor da indenização deve ser fixado com base na prudência, sopesando o constrangimento sofrido pelo consumidor, a condição econômica do Apelante, bem como, além do caráter satisfativo da vítima, o preventivo punitivo para o Recorrente.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“...QUANTUM INDENIZATÓRIO. No caso, a dimensão exterior do dano psicológico e a análise da culpa ou dolo da demandada devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, sem esquecer do caráter satisfativo para a vítima e punitivo/preventivo para o réu...”
(Apelação Cível Nº 70017285438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 07/02/2007)

Desse modo, levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, considero razoável e adequado o montante fixado, por bem como o porte econômico da instituição Apelante, razão pela qual o mantenho.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023